Tribunal: TJSP
Processo: 1014212-68.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Compra e venda de imóvel. Seguro habitacional. Invalidez permanente de mutuária. Quitação do saldo devedor. Inadimplemento não configurado. Execução extrajudicial incabível. Consolidação da propriedade do imóvel ao credor fiduciário que deve ser cancelada. Cobertura securitária reconhecida pela sentença e não impugnada pela seguradora em grau de recurso. Apelação não provida.